Tribunal: TJSP
Processo: 1500684-70.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Denunciação caluniosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito objetivando redução da reprimenda, aplicação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Apelante que, após envolver-se em uma briga com sua esposa, dirigiu-se até o distrito policial onde registrou boletim de ocorrência contra a ofendida, imputando-lhe,

Ementa:
Apelação. Denunciação caluniosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito objetivando redução da reprimenda, aplicação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Apelante que, após envolver-se em uma briga com sua esposa, dirigiu-se até o distrito policial onde registrou boletim de ocorrência contra a ofendida, imputando-lhe, falsamente, a prática de maus tratos contra a filha do casal. Instauração de inquérito para apuração do crime imputado. Posterior retratação pelo acusado.
2. Condenação adequada. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelos relatos da vítima e pela prova documental. Confissão judicial.
3. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Reincidência comprovada e compensada com a confissão espontânea. Regime semiaberto mantido. Incidência da súmula 269/STJ.
4. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Crime cometido sem emprego de violência ou grave ameaça. Reincidência não específica. Medida que se mostra socialmente adequada. Hipótese prevista pelo art. 44, §3o, do Código Penal. Precedentes do STJ. Substituição por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.